Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O acórdão deixou de se pronunciar sobre o pedido da recorrente para a condenação do recorrido em multa por litigância de má-fé, de modo que a omissão constante do julgado deve ser sanada.
3. O banco executado, visando se livrar de eventual condenação ou para causar danos à parte contrária, alterou a verdade dos fatos ao afirmar que as parcelas do empréstimo receberam a mesma data de pagamento, em razão do seu cancelamento, deixando de reconhecer que a embargante havia quitado o contrato, o que configura litigância de má-fé, conduta violadora da boa-fé processual e do princípio da cooperação (artigos 6o e 80 do CPC).
4. Dessa maneira, nos termos do art. 80, II, c/c art. 81, "caput", do CPC, o recorrido deverá ser condenado ao pagamento de multa de 10% do valor da causa por litigância de má-fé.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada e condenar o recorrido ao pagamento de multa de 10% do valor da causa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, c/c art. 81, "caput", do CPC.